Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 1.2. No caso dos autos, o laudo médico apresentado atesta a necessidade e a urgência na concessão do tratamento e fornecimento do medicamento, uma vez que a paciente necessita de tratamento por meio de quimioterápico, dado o acometimento medular e risco iminente de fratura óssea grave, insuficiência renal aguda e anemia grave. 1.3. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, o que compete somente ao médico responsável.

3. Em relação à agravante não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, poderá ser cobrada da parte agravada as despesas realizadas, cabendo ao momento processual adequado, se o caso, a comprovação da capacidade financeira da autora/agravada para o ressarcimento.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.